Tribunal: STF
Processo: AI 794447
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
COMPETÊNCIA – ARTIGO 109, INCISOS IV E XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDÍGENAS. A competência da Justiça Federal não alcança situação concreta em que o conflito revela o fato de, em seio familiar, a genitora imprimir maus-tratos à filha, embora ambas sejam indígenas. Precedente: Recurso Extraordinário nº 419.528, relator ministro Cezar Peluso.